Tribunal: TJDFT
Processo: 0734372-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO ESTABELECIDA PELO PODER JUDICIÁRIO DO PERCENTUAL DE DESCONTO A SER EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE PARA QUITAÇÃO DE PRESTAÇÕES AJUSTADAS EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PROVIMENTO QUE NÃO ALTERA O VALOR PARCELADO TAMPOUCO A QUANTIDADE DE PRESTAÇÕES A SEREM PAGAS PARA QUITAÇÃO DO MÚTUO FINANCEIRO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. DEVER NÃO AFASTADO DA MUTUÁRIA E DO AVALISTA DE QUITAR A DÍVIDA PELO PAGAMENTO DAS PARCELAS EM NÚMERO E VALOR ORIGINARIAMENTE AJUSTADOS. INSUFICIÊNCIA MANIFESTA DO PAGAMENTO REALIZADO, POR DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE, DA QUANTIA RELATIVA AO PERCENTUAL REDUZIDO DO VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO NECESSÁRIA, POR OUTRO MEIO DE PAGAMENTO, PARA QUITAÇÃO DA QUANTIA TOTAL PARCELADA NÃO REALIZADA PELOS DEVEDORES. PAGAMENTO PARCIAL. MORA CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO INEXISTENTE À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível manejada contra sentença que rejeitou ação de embargos à execução aparelhada em cédula de crédito bancário e proposta pela mutuária e pelo avalista que, em processo judicial por eles anteriormente proposto, lograram ter limitado a 35% dos rendimentos líquidos da devedora principal o desconto de prestações mensais ajustadas em contrato de mútuo financeiro para serem debitadas diretamente em conta-corrente e folha de pagamento. Decisão que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade da obrigação pecuniária reclamada, de afastamento da mora e de reconhecimento de que houvera violação à autoridade da coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (a) se a fixação de percentual máximo para desconto de prestações ajustadas pela contratação de mútuo bancário para débito diretamente em conta corrente e em folha de pagamento libera os devedores da quitação da dívida pelo pagamento das parcelas em número e valor originariamente contratados sem necessidade de que, por outro meio de pagamento, empreendam a complementação do valor devido para quitar o valor integral de cada parcela; (b) se o pagamento somente da quantia em percentual reduzido para desconto em folha de pagamento e conta corrente enseja mora e torna exigível o pagamento antecipado da dívida consubstanciada em título executivo extrajudicial parcialmente inadimplido; e (c) se a execução do saldo remanescente viola a coisa julgada formada em processo anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial que autoriza a instauração de demanda executiva, a qual pressupõe obrigação certa, líquida e exigível. A limitação judicial a determinada taxa da quantia a ser paga por desconto direto em conta corrente ou folha de pagamento não implica novação nem perdão de dívida porque considerado pelo Poder Judiciário somente o percentual de possível quitação por esse meio de pagamento das parcelas ajustadas. Hipótese em que a decisão judicial não alterou o número de parcelas nem o valor ajustado para cada uma delas, com o que ficaram obrigados os devedores a complementar, por outro meio de pagamento, a importância devida para quitação parcelada do mútuo financeiro contratado. Assim, o pagamento apenas do valor atinente ao percentual reduzido para desconto direto em conta corrente e folha de pagamento enseja inadimplemento parcial e mora pelo restante do valor integral não quitado, o que legitima a cobrança do saldo devedor por via executiva, abatidas as quantias pagas por desconto direto em conta corrente e folha de pagamento.
4. O provimento judicial anterior que, ao fundamento de conferir proteção ao mínimo existencial, limitou o percentual a ser descontado em folha de pagamento e conta corrente para quitação das parcelas ajustadas em contrato de mútuo bancário não alterou as disposições contratuais que estipularam a quantidade das prestações ajustadas para quitação da dívida nem o valor delas e data de vencimento de cada uma delas. Assim, não ofende a coisa julgada a cobrança decorrente do não pagamento a tempo certo do valor integral das parcelas ajustadas, visto que considerado o vencimento antecipado da dívida porque os devedores/executados realizaram somente o pagamento parcial das parcelas devidas. Viável desse modo a exigência, pela via executiva, do saldo remanescente.
5. A cobrança de saldo devedor efetivamente existente via processo executivo não encerra contradição nem ofende a boa-fé. Trata-se, à luz da disciplina aplicável à cédula de crédito bancário e da orientação jurisprudencial local, de mero exercício regular do direito de crédito de que é titular a instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:CPC, art. 1.012, §1, inc. III; art. 783; art. 798, inc. I, al. b; art. 1.026, §2. Lei 10.931/2004, art. 26, art. 28; art. 28, §2; art. 29.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT, APC 0737541-51.2023.8.07.0001, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 13/11/2024. TJDFT, APC 0710360-46.2021.8.07.0001, Rel(a). Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, p. 02/09/2022. TJDFT, APC 0702500-16.2020.8.07.0005, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 12/08/2021.